Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. EMPRESA COM AS PORTAS FECHADAS. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO.
1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Todavia, o presente caso se distingue do tema tratado no incidente, pois o consumidor figura no polo ativo da demanda.
2. Ressalvada a escolha aleatória, vedada em qualquer caso, a opção do foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça. Nesse sentido, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 23: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
3. Na hipótese, o autor/consumidor optou livremente por ajuizar a ação no foro de domicílio de um dos réus (Samambaia), conforme indicado no contrato social da sociedade.
4. Embora haja notícia de encerramento das atividades da empresa no local apontado pelo autor da ação, nos autos não havia informação sobre outro possível domicílio da empresa, de sorte que se pode presumir que o negócio tenha sido realizado no local do domicílio oficial, que permanece o local indicado no contrato social e onde funcionava, enquanto não regularmente encerrada.
5. Ainda que a empresa se encontre com as portas fechadas, o autor precisa apontar um domicílio para estabelecer a competência, inclusive para viabilizar eventual citação de quem se encontra em local incerto.
6. Inexistindo escolha aleatória de foro, a competência de natureza relativa não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado no 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o suscitado.